Tribunal: TJMT
Processo: 1049848-66.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1049848-66.2019.811.0041
Recorrente: ALEXANDRE PEREIRA DE NETA
Recorrido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 95494987) interposto por ALEXANDRE PEREIRA DE NETA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação cível do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 87074984):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO – VALIDADE – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO (RESP N. 1.578.553/SP) – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – INVIÁVEL NA FORMA EM DOBRO – SENTENÇA REFORMADA QUANTOS AOS JUROS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida.
Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários.
Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido.
É possível a revisão dos juros remuneratórios em casos excepcionais, sobretudo quando estes destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado.
A teor dos arts. 42, parágrafo único, do CDC, e 940 do Código Civil, a devolução em dobro somente ocorrerá se a cobrança do valor desembolsado estiver revestida de dolo ou má-fé por parte do credor.
Viável a repetição do indébito na forma simples, uma vez constatada em sede de liquidação de sentença, o pagamento de valores pagos a maior pelo consumidor.
Consoante entendimento pacificado do STJ – Tema 958 – é válida a cobrança as tarifas de avaliação do bem e registro do contrato quando demonstrada que o serviço é efetivamente prestado e o seu valor não é excessivo, como no caso em tela
É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino). (RAC n° 1049848-66.2019.8.11.0041, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 11/05/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram acolhidos apenas e tão somente para constar a inversão do ônus sucumbencial (id. 92084492):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO EXISTENTE – OMISSÃO – APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS PEDIDOS DO EMBARGANTE – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO NCPC - EMBARGOS ACOLHIDOS.
A omissão que autoriza a interposição de embargos declaratórios é aquela existente quando um dos pedidos não é analisado.
Havendo a omissão entre a fundamentação e o dispositivo necessário, impõe-se o acolhimento dos embargos para adequação da decisão.
Se com o julgamento do recurso, a Embargante decaiu da parte mínima de seus pedidos deve o Embargado arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em observância à regra insculpida no parágrafo único, do art. 86 do novo NCPC”.
O recorrente sustenta em suas razões a existência de divergência jurisprudencial concernente ao serviço de terceiro efetivamente prestado. Justifica que nos termos da Jurisprudência do STJ, se faz imprescindível a demonstração cabal da efetiva prestação do serviço descriminado no contrato, para que então seja válida a sua cobrança.
Aduz a existência de divergência de entendimento fixado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), salientando que o valor repassado ao consumidor deve se dar de forma clara e exaustivamente demonstrado o desembolso por parte do recorrido, a fim de legitimar a cobrança dos mesmos, em sintonia com a orientação do STJ.
Assim, almeja a nulidade da cobrança de valor a título de “Tarifa de Avaliação de Bens” e “Registro da Cédula (Cartório/Detran)” conforme consta do contrato, no valor de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) e R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).
Recurso tempestivo (id. 95815989).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 96018991).
Contrarrazões (id. 99453497).
É o relatório.
Decido.
O recorrente sustenta a reforma da decisão para reconhecer a ilegalidade na cobrança da tarifa de serviços de terceiro, ao fundamento de que não foram eles comprovados nos autos.
A matéria dos autos foi afetada pelo Tema 958/STJ, cuja tese firmada foi no sentido de “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema 958/STJ).
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, ao julgar a apelação, consignou que:
“Quanto à tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.
[...]
A cobrança de ambas está prevista no item 6 e item 8 do pacto sub judice (id no 82096968).
[...]
Outrossim, é certo que nos contratos de alienação fiduciário, todos os contratos são registrados perante ao DETRAN, razão porque a cobrança é legítima.
[...]
Assim, restando evidenciado que o serviço de registro do contrato de alienação fiduciário foi promovido junto ao Órgão de Trânsito e tendo em vista que não há ilegalidade na cobrança da tarifa, uma vez que pactuado no instrumento formalizado entre as partes, ausente a abusividade apta a justificar a restituição da cobrança.
Quanto a tarifa de Avalição de bem – não é ilegal, pois, visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5o, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010.
Aliás, bem ressaltou a sentença recorrida ao dispor:
“Da mesma forma, admite-se a cobrança da Tarifa de Avaliação de Bens, pela expressa previsão contratual e também constante na Resolução no 3.919/2010, do Banco Central do Brasil quando se tratar de veículo usado.
In casu, trata-se especificamente de veículo usado, portanto, comprovada a prestação do serviço de avaliação, de forma que inexiste qualquer abusividade, exatamente na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no recurso repetitivo, REsp 1578553/SP.
Logo, a sentença merece ser mantida nesse capítulo” (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Tema 958.
A validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e o ressarcimento de despesa com o registro do contrato foi objeto de discussão quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958):
“[...] COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [...] 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...]2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (REsp 1578553 SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)” (grifei)
Ademais, o acórdão hostilizado ratificou entendimento do juízo singular, pois em se tratando de veículo usado, o serviço de prévia avaliação é necessário e útil, na medida em que viabiliza o negócio bancário. Com efeito, já em outra ocasião mantida pelo STJ quando do julgamento do REsp 1926001/SP (Rel. Min. RAUL ARAÚJO, monocrática, j. em 29/03/21, publicada: 05/04/2021) assim foi decidido:
“No que se refere a cobrança da tarifa de registro do contrato é legitimada, por não haver nenhuma evidência de que os serviços não foram prestados pela entidade. É incontestável também a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem que, por se tratar de um veículo usado, dado como garantia para o financiamento, se faz necessária a avaliação do bem” (grifei).
Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC (Tema 958/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça